Tribunal: STF
Processo: ARE 1591152
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Willian Dieson Dutra Soares contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acordão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença de pronúncia que determinou o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. No recurso do Ministério Público, a questão em discussão consiste na reinclusão da qualificadora do motivo fútil. 
3. No recurso da defesa: (i) impronúncia por ausência de consciência dos atos praticados; (ii) desclassificação da conduta; (iii) afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
4. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, baseado em indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme o princípio do in dubio pro societate, devendo o réu ser submetido ao Tribunal do Júri. 
5. A despronúncia é incabível, pois, há elementos probatórios que indicam a tentativa de homicídio, não sendo possível excluir o animus necandi do acusado nesta fase processual. 
6. A alegação de embriaguez e histórico de alcoolismo não impõe a absolvição ou impronúncia, tratando-se de questão que deverá ser apreciada pelos jurados.
7. A qualificadora do motivo fútil foi corretamente afastada, pois a descrição na denúncia é genérica e se confunde com ausência de motivo. 
8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas é mantida, pois há indícios de que o crime foi praticado de surpresa, ao final da ocorrência, quando as vítimas já estavam despreocupadas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos desprovidos. 
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito. Qualificadora manifestamente improcedentes devem ser rejeitadas. 
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, inc. II e IV; CPP, art. 413. 
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 176104 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.10.2019; TJRS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 70084190909, Rel. Rosaura Marques Borba, j. 29.09.2022.” (e-doc. 12)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 14), foram desacolhidos (e-doc. 16).
No apelo extremo (e-doc. 20), o recorrente aponta violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Argumenta haver violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que as provas indicam “completa ausência de dolo, sendo inviável interpretação em sentido diverso”. 
Requer, ao fim, o provimento do recurso, “a fim de reformar a sentença de pronúncia do recorrente, por ser a medida mais justa no caso dos autos.”
Examinados os autos, decido.
Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do tópico pertinente, in verbis:

“Da Repercussão Geral: 
Assevera-se que há sobre o tema repercussão geral de natureza jurídica uma vez que o presente feito visa restabelecer a segurança jurídica estabelecida da norma constitucional, que se considera inobservada neste procedimento penal.
O caso em debate neste Recurso Extraordinário cumpre o requisito da Repercussão Geral, eis que o a temática transcende os interesses particulares e individuais da causa, afetando especificamente questão interpretativa a ser aplicada em todo processo de natureza do Júri, consequentemente possui efeitos nos contextos políticos, sociais e jurídicos da sociedade. Além disso, porque o processo de origem trata-se de um procedimento que tramita no Tribunal do Júri, cuja própria natureza representa a sociedade no sistema de justiça. 
A matéria trazida à discussão no presente recurso já foi objeto de análise por esta Suprema Corte, justamente em razão de sua relevância, comprovado assim, o cumprimento do requisito da Repercussão Geral, conforme já referido.” (e-doc. 20, p. 3)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Consta do voto condutor do acordão recorrido a seguinte fundamentação (e-doc. 12):

“As vítimas narraram que abordaram o denunciado em via pública, indicando que ele estava em um veículo estacionado na avenida, sendo encontrado embriagado, vomitado e urinado. Aduziram que, assim que abordado, ele informou que estava armado, tendo se negado a realizar o teste do bafômetro. Aduziram que, assim que chegaram os policiais militares, reconheceram ele como sendo membro da Brigada Militar também. Na sequência, um dos soldados foi retirar o veículo e, ao final da ocorrência, o denunciado teria se irritado, momento em que ouviram os disparos que acabaram alvejando a viatura policial. 
De acordo com o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, foi reconhecido que o denunciado também era membro da Brigada Militar. RICARDO destacou que, após encaminhada a ocorrência para o final, informou o denunciado sobre a situação, momento em que passou a ficar exaltado e pegou a arma que estava no veículo. Neste momento os policiais teriam começado a conversar com acusado para que ele não causasse maiores problemas, porém o réu realizou dois disparos em direção à avenida, no espaço entre os dois agentes que tentavam contê-lo. 
Diante de tal quadro, constato a existência de vertente probatória a indicar que o denunciado, imbuído de animus necandi, armou-se propositalmente e realizou dois disparos de arma de fogo em direção à via pública, no momento em que a viatura da EPTC passava pelo local, visando atingi-los.
Nesse sentido, não se mostra possível a desclassificação para crime diverso, pois, analisando a dinâmica dos fatos, não se pode excluir que o acusado tenha agido com animus necandi em sua conduta, porquanto a ele se imputa a conduta de desferir disparos de arma de fogo contra o veículo das vítimas no momento em que elas passavam com o viatura na sua linha de visão, restando presente a plausibilidade do decreto pronunciatório. 
Desta feita, à míngua de prova irretorquível de que o réu não buscava matar a vítima, não há falar em desclassificação, uma vez que a dúvida quanto à intenção do acusado, assim como questões intrincadas acerca da definição jurídica do fato em apreciação, devem ser solvidas pelo Júri Popular, competente para aprofundar-se no exame da prova. 
Neste sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, do que é exemplo:
(...)
As alegações vinculadas ao estado do acusado, que estava embriagado e possuía histórico de alcoolismo e depressão, não tem o condão de impor a absolvição ou a impronúncia, tratando-se de circunstância de deverá ser apreciada pelos jurados, pois, maior incursão sobre elas implicaria em ofensa à soberania dos veredictos.
Nessa linha, conforme bem apontado na sentença recorrida, o denunciado teria se embriagado voluntariamente, na linha do exposto no art. 28, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido, a tese em questão deverá ser apreciada pelos jurados, a quem competirá apreciar o mérito de forma pormenorizada, inclusive no que diz respeito aos efeitos da embriaguez sobre a imputabilidade do acusado.
No que diz respeito às qualificadoras, há pedido defensivo para que seja afastado o recurso que dificultou a defesa da vítima e pedido ministerial para que seja incluída a motivação fútil.
Sobre o tema, é sedimentado o entendimento de que a caracterização ou não da causa qualificadora cabe ao Conselho de Sentença, somente sendo autorizado ao juiz togado afastá-las quando manifestamente improcedentes, pois, do contrário, estar-se-ia usurpando da competência do Tribunal do Júri.
Em relação à motivação fútil, foi descrito na exordial da seguinte maneira: "[...] visto que o denunciado desferiu os disparos em direção aos agentes por estar, aparentemente, sob efeito de álcool, sem qualquer justificativa para a atitude".
Conforme bem apontado na sentença recorrida, a descrição contida na peça inaugural se mostrou demasiado genérica, se confundindo com a ausência de motivo, o que não é aceito para fins de reconhecimento da presente qualificadora. 
Outrossim, muito embora o órgão acusador tenha mencionado em sede recursal que "[...] não há como afastar a qualificadora restando demonstrado pela prova testemunhal que, aparentemente, somente pela razão de ter sido multado, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas", tal descrição não está contida na denúncia, não podendo ser considerada para fins de pronúncia, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.
No que diz respeito à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois praticado de inopino, o pedido defensivo não prospera. 
Muito embora as vítimas tivessem ciência de que o denunciado portava arma de fogo e estava embriagado, a ocorrência de trânsito já se encaminhava para o final, mostrando-se viável a hipótese acusatória, uma vez que os ofendidos já estavam "desprevenidos" e "despreocupados", sendo, em tese, surpreendidos pela conduta do acusado, que teria se revoltado ao final da abordagem após a intervenção da polícia militar. 
Assim, admitida a possibilidade de o réu ter praticado os delitos descritos na peça incoativa, com base no arcabouço probante e em respeito à competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, improcedem os pedidos defensivos formulados, devendo ser julgado por seus pares, a teor do que determina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXVIII. 
Pelo exposto, voto por negar provimento aos recursos.”

Forçoso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir as questões levantadas pela defesa, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, notadamente do Código de Processo Penal e Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

De outra parte, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes. Tribunal do júri. Condenação. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos em razão da suposta ausência de indícios de autoria. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 737.126/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido.” (RE nº 626.436/RR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/13).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Acórdão da Corte de Apelação que mantém a condenação pelo Tribunal do Júri não pode ser impugnado a pretexto de violação do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ´c´, da Constituição Federal). Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 682.774/SP AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/12).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente